Tribunal: TJSP
Processo: 1010163-91.2015.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS (incidentes 50000 e 50001) JULGAMENTO CONJUNTO – OPOSIÇÃO DOS RECURSOS PELAS REQUERIDAS – (INCIDENTE 50000) - OMISSÃO - Alegação de que deve ser o observado o artigo 760 do Código Civil e que a existência de obrigação indenizatória depende, entre outros aspectos, da existência de cobertura securitária e da efetiva ocorrência do evento coberto cujo risco

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS (incidentes 50000 e 50001) JULGAMENTO CONJUNTO – OPOSIÇÃO DOS RECURSOS PELAS REQUERIDAS – (INCIDENTE 50000) - OMISSÃO - Alegação de que deve ser o observado o artigo 760 do Código Civil e que a existência de obrigação indenizatória depende, entre outros aspectos, da existência de cobertura securitária e da efetiva ocorrência do evento coberto cujo risco antecipadamente a Seguradora assumiu - Não acolhimento - Fundamentação suficientemente clara a demonstrar em que sentido a matéria foi decidida - Na hipótese dos autos, a Turma julgadora, no acórdão recorrido proferido ao dar provimento ao recurso da seguradora autora, justificou o motivo pelo qual afastou a ocorrência da decadência- Pretensão infringente – Embargos de declaração rejeitados (incidente 50000). (INCIDENTE 50001) – Oposição com fim de prequestionamento - Afirmação de que os embargos tem por finalidade o prequestionamento dos artigos 102 do Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), artigo 17 da Lei 9.611 de 1998, artigos 732, 750 e 754 e do Código Civil, artigos 22 e 31 da Convenção de Montreal, bem como artigos 5o e 178 da Constituição Federal - Não acolhimento - Inadequação da via recursal - Embargos que não se prestam a tal fim quando não conjugados com erro material, omissão, obscuridade ou contradição - O artigo 1.025 do Código de Processo Civil de 2015 estipula que consideram-se incluídos no acórdão os elementos que as embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados – Pretensão infringente – Embargos de declaração rejeitados (incidente 50.001) - AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.